Tribunal: STF
Processo: Rcl 41331
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, proposta pelo Estado de Pernambuco, em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo 0001603-45.2015.5.06.0211.
     Na petição inicial, o Estado reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 760.931 (tema 246), paradigma da repercussão geral, bem como violação ao decidido no julgamento da ADC 16, pois foi condenado subsidiariamente, sem averiguação de culpa, ao pagamento de verbas trabalhistas.
    Requer assim, liminarmente e no mérito, a cassação do ato.
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    O Plenário do Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, que dispõe sobre a impossibilidade jurídica de transferência de responsabilidade à Administração Pública de encargos decorrentes do não cumprimento, pelo contratado, de obrigações trabalhistas, fiscais ou comerciais , no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 16, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 9.9.2011.
    Posteriormente a esse julgamento, o Tribunal Superior do Trabalho deu nova redação à Súmula 331 daquela Corte, para fazer constar que o inadimplemento das obrigações trabalhistas, por parte do empregador, implica a responsabilidade subsidiária dos entes integrantes da Administração Pública direta e indireta em determinados casos.
    Com efeito, constato que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral dessa matéria, nos autos do RE-RG 760.931 (tema 246), que substituiu o RE-RG 603.397, Rel. Min. Rosa Weber, cujo mérito está sendo analisado pelo Plenário. Eis a ementa do julgado:
    “ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA POR ENCARGOS TRABALHISTAS EM FACE DO INADIMPLEMENTO DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇO. EXAME DA CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 71, § 1º, DA LEI 8.666/1993. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.”
     Por ocasião do julgamento do mérito do citado paradigma, o Pleno desta Corte deu parcial provimento ao recurso da União e confirmou o entendimento adotado na ADC 16, no sentido de proibir a responsabilização automática da Administração Pública, só cabendo condenação se houver prova inequívoca de sua conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos.
     No presente caso, verifico que a autoridade reclamada não empreendeu análise da espécie fática, tratando o caso apenas em abstrato, como mais um episódio da recorrente controvérsia gerada pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas pelos contratados da Administração Pública. Ademais, atribuiu o ônus probatório ao Estado reclamante. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão proferido:
    “Dentre as irregularidades narradas pela reclamante na atrial encontrava-se a ausência do devido recolhimento referente aos depósitos fundiários ao longo de toda a duração do seu contrato de trabalho iniciado em 2011 (fls. 06).
    Neste ponto, a meu ver, a revelia da primeira reclamada por si só já atrai a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça de ingresso, posto que o Estado de Pernambuco em sua defesa não trouxe argumentos capazes de infirmar as alegações autorais, sobretudo porque buscou apenas imputar à reclamante o ônus da prova do fato, em total dissonância, portanto, ao disposto na Súmula nº 461 do TST cuja redação é a seguinte: ‘É do empregador o ônus da prova em relação à regularidade dos depósitos do FGTS, pois o pagamento é fato extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC de 2015).’
    Em acréscimo, os documentos de fls. 164/169 confirmam estas irregularidades, as quais remontam aos primórdios do contrato de trabalho da obreira. Vislumbra-se que desde o ano de 2012 a primeira reclamada sempre promoveu os depósitos com atraso, do que é exemplo significativo o recolhimento referente ao mês de junho de 2012 efetuado apenas em abril de 2013 (fls. 165), além de algumas competências em que os depósitos sequer foram providenciados, a exemplo dos seguintes meses (fls. 166/167): fevereiro, março, agosto e novembro de 2014 e novembro, fevereiro e março de 2015.
    Ora, o recolhimento dos depósitos de FGTS é obrigação que se repete mês a mês, de modo que se fiscalização efetiva tivesse havido, facilmente seriam detectadas pelo recorrente eventuais irregularidades, mormente em face do próprio teor do contrato firmado com a prestadora de serviços.
    Isso porque, a cláusula sétima da avença trazia a seguinte redação (fls. 46): ‘O pagamento deverá ser efetuado mensalmente  à CONTRATADA em até 10 (dez) dias úteis, do mês subsequente à prestação de serviços, após a comprovação do pagamento dos salários de todos os empregados vinculados ao contrato, relativos ao mês da competência da prestação de serviços, e do recolhimento de todos os encargos e contribuições sociais (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Previdência Social) inerentes à contratação (…)’ (destacou-se).
    Já a o parágrafo segundo (fls. 47) da mesma cláusula sétima estabelecia que a contratada deveria, sob pena de ser obstado o pagamento mensal, apresentar a documentação comprobatória da quitação dos encargos em até 05 dias úteis da data estabelecida para a quitação. Além de não haver sequer notícia de sustação do pagamento mensal da contratada em observância aos termos da citada cláusula sétima desde o princípio do contrato de trabalho da obreira recorrida, verifica-se, ao contrário, ter o ente público recorrente decido pela prorrogação (fls. 58/59) do liame firmado com a primeira reclamada não obstante o descumprimento patente das cláusulas inicialmente entabuladas.
    Uma vez que os únicos indícios da fiscalização estatal remontam ao final do ano de 2014 (ver ata de reunião no MTE - fls. 44) e ao ano de 2015 (ver aplicação de multa no DOE - fls. 66), percebe-se a inexistência de efetiva fiscalização durante a maior parte da vigência do contrato de trabalho da reclamante/recorrida. A própria multa restou aplicada apenas em outubro/2015 (mês da rescisão do contrato laboral), não se extraindo do documento de fls. 66 nenhum elemento que sugerisse a apuração das mencionadas irregularidades já no início da vigência do contrato empregatício. Depreende-se do documento de publicidade da medida punitiva, ao reverso, que esta fora tomada ‘Considerando o teor da CI nº 330/2014-GAA/SDS, datada de 21/11/2014, Notificação nº 020/2015- GAB/SDS, de 06/05/2015, CI nº 1.470/2014 - SEGI/SDS, CI nº 546/2015 – SEGI/SDS, datada de 17/07/2015’.
    Não obstante isso, no ensejo, cumpre fazer o registro de recente decisão da SDI-1 do TST no julgamento dos embargos no recurso de revista 925-07.2016.5.05.0281 (ainda pendente de publicação), em 12.12.2019, quando se decidiu que, nos casos em que o prestador de serviços não cumpre suas obrigações trabalhistas, cabe ao órgão público tomador dos serviços demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato, para que não seja responsabilizado. Confira-se trecho da notícia publicada, em 13.12.2019, no sítio do TST na internet:
    (…)
    A partir do julgado recente do STF (RE 760.931/DF) foi fixada a seguinte tese (tema 246): ‘o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.
    Tal decisão, consoante visto, não aborda a temática do ônus da prova.
    Assim, de acordo com o princípio da aptidão para a prova, faz-se razoável que o ente público se encarregue de demonstrar a fiscalização dos contratos em que funciona como tomador de serviços, sob pena de responsabilização subsidiária. Trata-se, em última análise, de dever já estabelecido pelo ordenamento jurídico, cumprindo à administração pública ser transparente quanto às condutas de controle por ela perpetradas.
    Sendo assim, por qualquer prisma que se olhe entendo que merece subsistir a responsabilização subsidiária do ente público recorrente, razão pela qual nego provimento ao recurso no ponto”. (eDOC 2, p. 6-10)
     Assim, em primeiro juízo, entendo que o Tribunal de origem reconheceu a responsabilidade da Administração Pública sem caracterização de culpa, afastando a aplicação da norma do art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993, cuja constitucionalidade foi reconhecida na ADC 16, e violando a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, ausentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, CPC).
    Cite-se a beneficiária Janaína Morais da Silva (art. 989, III, CPC).
    Intime-se, se necessário, o reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    Publique-se.
    Brasília, 2 de junho de 2020.
     Ministro Gilmar Mendes
     Relator
      Documento assinado digitalmente